Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento.

2. Insurge-se a parte embargante contra o acórdão que negou provimento aos recursos de ambas as partes, mantendo integralmente a sentença. Alega nos declaratórios que houve contradição na fundamentação do acórdão, pois o início da contagem do prazo para interposição do recurso seria no primeiro dia útil após a publicação da sentença e não após sua ciência. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.

3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48, da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

4. Inexistência de contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. Os argumentos trazidos pelo embargante já foram exaustivamente respondidos no acórdão ora guerreado, conforme está previsto na Lei no 9.099/1995 acerca do tema.

5. Ademais, o artigo 60, da Resolução no 12/2017 do TJDFT, a qual regulamenta o PJe, estabelece que “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.”. Não por outra razão que na aba “expedientes” consta a informação de cada um dos prazos das partes, pois a ciência do advogado fica devidamente registrada no sistema do PJe, não havendo qualquer erro sistêmico.

6. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.